Tribunal: TJDFT
Processo: 0077563-23.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 791, III, DO CPC/75. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. DATA DA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ART. 1.056 DO CPC/15. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. Iniciado o cumprimento de sentença pelo credor, o processo foi suspenso por ausência de bens do devedor passíveis de penhora, nos termos do art. 791, III, do CPC/1973. 1.1. Na sentença, considerando o transcurso de prazo superior a 5 (cinco) anos entre o arquivamento dos autos e a manifestação do exequente, o magistrado reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e declarou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos dos arts. 921, § 5o e 924, V do CPC.
2. Nesta sede, o autor requer a cassação da sentença e o prosseguimento da execução. Alega que o termo inicial do prazo prescricional de 5 (cinco) anos deve ser contado a partir da data em que entrou em vigor Novo Código de Processo Civil, Lei n° 13.105/15, e, não, a partir da decisão que determinou a suspensão da execução, por ausência de bens penhoráveis do devedor.
3. No caso dos autos, a execução foi suspensa sob a vigência da legislação processual anterior, art. 791, III, do CPC/1973, de modo que durante o período em que a presente ação de cumprimento de sentença permaneceu suspensa, entrou em vigor o Código de Processo Civil instituído pela Lei n° 13.105/15, o qual estabeleceu regramento próprio para a fluência da prescrição intercorrente nas execuções em curso. 3.1. A esse respeito, a atual legislação processual define no artigo 1.056 do CPC/2015 como termo inicial da contagem da prescrição intercorrente para as execuções em curso, a data de início de sua vigência.
4. Portanto, ao tempo em que foi requerido o desarquivamento do processo (18/04/2018) não estava consumada a prescrição intercorrente de 5 (cinco) anos prevista para a execução em apreço, considerando a data de entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015 (18/03/2016).
5. Recurso provido.